Tribunal: STF
Processo: PPE 971
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
          Trata-se de PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA do nacional Italiano, ALDUINO GIANNOTTA, formulado pelo Chefe do Escritório Central da INTERPOL no Brasil, Dr. BRUNO EDUARDO SAMEZIMA, incluído na Difusão Vermelha, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal, em razão do cometimento, entre 2017 e 2018, de crimes de tráfico de drogas, recebimento de propriedade roubada e organização criminosa” (fls. 03/04).
           Aduz a Autoridade Policial que, por razões de sigilo, “tendo em vista que tal solicitação de Difusão Vermelha está inserida no contexto de operação policial sigilosa que será desenvolvida pela polícia italiana na próxima semana (nos dias 01 e 02/02/2021), a Difusão Vermelha ainda não foi publicada nos sistemas da INTERPOL, tendo sido por ora compartilhada com essa Polícia Federal somente o pedido de sua inclusão”.
           Informa a Polícia Italiana que, “entre os dias 1º de maio de 2017 e 30 de novembro de 2018, na localidade de Lido Marini, Acquarica del Capo, Itália, ALDUÍNO GIANNOTTA teria promovido, organizado e dirigido organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas da Holanda para a Itália. Em específico, é atribuído a ALDUINO GIANNOTTA, juntamente com outros cúmplices, a importação, em diversas ocasiões, de grandes quantidades de cocaína, sendo 13.5 Kg em uma ocasião, 10.5 Kg em outra; e entre 12 e 13 Kg em uma terceira ocasião”, sendo acusado, ainda, por porte ilegal de armas de fogo comuns e de natureza bélica, “especialmente de uma pistola Beretta, calibre 9x21, com 311 munições”, conforme ordem de prisão de n. 2882/2018 RG GIP, expedida em 07 de janeiro de 2021 pelo Juiz de Investigação Preliminar do Tribunal de Lecce (Itália), com garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido em conformidade com as leis brasileiras e tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.
          O ilustre Vice-Procurador Geral da República pela prisão do Extraditando, nos seguintes termos:
     “Preliminarmente, há de se reconhecer a legitimidade da INTERPOL para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, consoante a norma do art. 84, § 2º, da Lei n. 13.455/17, bem como a autenticidade dos documentos relativos à Difusão Vermelha ratificada pelo Ofício BRA/AS/1-13/2021 (fls. 11/16), em especial o mandado de prisão expedido pela justiça italiana, consoante a norma do art. 88, § 4º, do mesmo diploma legal.
    Ainda em sede preliminar, verifica-se que os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, porquanto tipificam pelo menos o crime de tráfico de drogas, cuja pena é de até 15 anos de reclusão (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). No caso, os fatos ocorreram em entre 1º de março de 2017 a 30 de novembro de 2018, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 29 de novembro de 2033.
    No mérito, a prisão cautelar para fins de extradição é cabível quando preenchidos os requisitos dos arts. 83 e 84 da Lei n. 13.445/17, e não incidir nenhum óbice do art. 82, do mesmo diploma legal.
    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei n. 13.445/17, verifica-se que o crime foi cometido no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país (fl. 4).
    Quanto aos requisitos do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17, verifica-se que o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado no país requerente (fl. 4), a narração sucinta dos fatos (fl. 4), a sua qualificação jurídica (arts. 73, 74, itens 1 e 2, e 80 da Lei Antidrogas da Itália, art. 648 do Código Penal italiano e arts. 1º, 2º, 4º e 7º, da Lei italiana 895/1967), o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando (fls. 11/16), bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (Mandado de Prisão n. 2882/2018 RG GIP, expedido em 7 de janeiro de 2021, pelo Juiz de Investigação Preliminar do Tribunal de Lecce, Itália).
    Ademais, no tocante às causas impeditivas do art. 82, da Lei n. 13.445/17, verifica-se que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido não é considerado crime político ou de opinião, não está prescrito, é tipificado pela legislação brasileira e pela legislação do Estado requerente, punido com pena superior a 2 anos e não abrangido pela jurisdição brasileira, não existindo informações de que o extraditando é refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.
    Desse modo, estão preenchidos os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17, e não há a incidência dos óbices do art. 82 do mesmo diploma legal.
    Em face do exposto, opina a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional italiano ALDUINO GIANNOTTA” (grifei – fls. 22/25).
    É o Relatório.
     Decido.
    O pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado criminalmente no país requerente.
    Consta a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, bem como a indicação dos crimes supostamente praticados e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando.
    Há, ainda, descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (decisão expedida em 7 de janeiro de 2021, pelo Juiz de Investigação Preliminar do Tribunal de Lecce, Itália).
    Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei n. 13.445/17 (Lei da Imigração).
    Os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfazem, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que no Brasil estão tipificados, a princípio, no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o que autoriza, portanto, a decretação da custódia para fins extradicionais.
    Os crimes também não parecem incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei n. 13.445/14).
    Ante o exposto e acolhendo, ainda, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, decreto a prisão preventiva do nacional italiano ALDUINO GIANNOTTA.
    Expeça-se mandado de prisão, que, tão logo cumprido, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte e à representação diplomática da Itália, para que formalize o pedido de extradição no prazo estipulado no art. 84, § 4º, da Lei n. 13.445/17, salvo a existência de disposição específica em tratado bilateral.
    Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva ora decretada. 
    Decreto o sigilo dos autos.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator